Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC/2015.
I – O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da petição inicial é um despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC/2015. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC/2015.
II – Agravo interno desprovido.